Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709299-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ESPIRITO SANTO VIANA IMPETRANTE: RENATA JULIANA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a folha penal do paciente e o inquérito policial, facultando-lhe a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor apreciação do feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022 17:12:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator